Tribunal: STF
Processo: HC 82187
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TURMA
RECURSAL À PENA DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVAMENTE AO
VALOR FIXADO.
              Possibilidade de conhecimento do writ, tendo em vista
 tratar-se de pena
que, diferentemente do que ocorre com a multa, é suscetível de ser
 convertida em
pena prisão.
              Necessidade de motivação da dosimetria aplicada,
 considerado não
apenas  o dano causado à vítima, mas também, por razões óbvias, a
 situação
econômica do réu.
              Caso em que a formalidade não foi cumprida.
              Habeas corpus parcialmente deferido para, mantidas a
 condenação e a
sua conversão em pena restritiva de direitos, determinar que a Turma
 Recursal
fundamente a fixação da prestação pecuniária aplicada.